Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-14.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente - Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão expressa de substituição do julgado - Via imprópria para infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002978-14.2016.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SPE
CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é
embargada JOSELMA ARNALDO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002978-14.2016.8.26.0020/50000 -Voto no 5845
2
Embargos de Declaração no 1002978-14.2016.8.26.0020/50000
Embargante(s): Spe Conviva Brisas de Ferraz Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Embargado (s): Joselma Arnaldo da Silva
Comarca: São Paulo
VOTO No 5845
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente -
Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão
expressa de substituição do julgado - Via imprópria para
infringência do julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Spe
Conviva Brisas de Ferraz Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o v.
Acórdão de fls. 171/179 que, ao negar provimento ao recurso de apelação
interposto, manteve a r. sentença que julgou procedente a ação de restituição
de quantias pagas ajuizada por Joselma Arnaldo da Silva.
Afirma a embargante que o acórdão embargado padece
de nulidades posto que, à época do julgamento do feito, recaía a suspensão da
ação em razão da determinação do REsp 1.601.149/RS. Entende, assim, que o
julgamento deveria ter sido suspenso e aplicada a tese fixada no respectivo
recurso repetitivo, sob o fundamento de que não há abusividade na cláusula
que transfere à embargada o encargo de arcar com a comissão de corretagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002978-14.2016.8.26.0020/50000 -Voto no 5845
3
Argumenta, também, que houve omissão quanto à ausência de
inadimplemento contratual e quanto à multa contratual do distrato,
salientando que referido documento restou válido e eficaz, no qual a
embargada optou pela rescisão do contrato de compra e venda entabulado,
sendo certo que as partes outorgaram mútua e plena quitação. Busca, por fim,
o prequestionamento da matéria.
É, em síntese, o relatório.
É relevante esclarecer, inicialmente, que os embargos
de declaração destinam-se a integração do julgado e não à sua substituição,
como pretendido pela embargante.
A leitura do acórdão embargado deixa claro que a
matéria aduzida no recurso foi analisada integralmente, não havendo, pois,
que se falar em obscuridade, contradição ou omissão.
O aresto recorrido, ao negar provimento ao recurso
interposto, expôs claramente as razões pelas quais a sentença de primeiro
grau foi mantida.
Ressalte-se, aliás, que, conforme restou consignado a
fls. 174, a causa de pedir, no caso concreto, não tem base na validade da
transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem
nas promessas de compra e venda celebradas no âmbito do programa 'Minha
Casa, Minha Vida', mas sim cuida-se de ação de restituição de valores,
apresentada em virtude do inadimplemento contratual da incorporadora, de
sorte que não há que se falar, in casu, em suspensão do feito nos dizeres
termos do REsp 1.601.149/RS.
A embargante, portanto, não apontou qualquer falha
que autorizasse a dedução destes embargos. Pretende, na verdade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002978-14.2016.8.26.0020/50000 -Voto no 5845
4
rediscussão de questão já decidida, o que demonstra que estes embargos
possuem caráter nitidamente infringente.
Anote-se, no mais, que o recurso de embargos de
declaração não se presta a reformar ou substituir a decisão enredada. Avançar
ainda mais sobre o tema aqui ventilado acarretaria novo julgamento do apelo,
procedimento não autorizado pela lei, porquanto os embargos de declaração
não constituem meio apto para se obter a reforma do julgado.
Não há que se falar, portanto, em omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício de julgamento de qualquer espécie,
pois todas as questões abordadas no recurso foram analisadas de maneira
expressa e coerentes entre si. O que passa daí é uma questão de certo ou
errado e, nesse passo, o inconformismo da parte com relação ao disposto no
acórdão deve ser alegado mediante o recurso próprio cabível.
Por fim, no que se refere à pretensão de
prequestionamento de dispositivos legais, reproduz-se a seguinte ementa
exarada quando do julgamento dos Embargos de Declaração n.
1018038-05.2016.8.26.0577, em 09 de dezembro de 2017 Desembargador
Relator Moreira Viegas:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de
omissão - Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de
todos os pontos controvertidos - Prequestionamento -
Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada
ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a
enfrentar a integralidade dos artigos citados -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002978-14.2016.8.26.0020/50000 -Voto no 5845
5
Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.” (grifo
nosso).
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora